Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. INCREMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (art. 1.699, Código Civil).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas demonstrarem que ocorreu fato superveniente quanto às necessidades do alimentando ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
5. Recurso conhecido e não provido.